Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA SOBRE OS EMBARGOS PROTELATÓRIOS..
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso.
3. Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não se aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.